Tribunal: TJMT
Processo: 1015151-06.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015151-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), RAFAEL FABRI DOS SANTOS - CPF: 993.368.201-68 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL FABRI DOS SANTOS
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO - PRISÃO PREVENTIVA -

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO A PONTO DE AFASTAR A POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO POR MEIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva é medida excepcional e reservada aos casos em que restar evidente o
periculum libertatis
do indivíduo.

Estando diante de crimes cometidos sem violência e ausente a indicação de risco concreto ao processo ou à sociedade na permanência em liberdade do investigado/paciente é possível a substituição da
prisão imposta por outras
cautelares menos gravosas e que são suficientes para inibir qualquer risco residual em razão da soltura do paciente.

Tal possibilidade se solidifica quando já adotadas e efetivadas outras
cautelares (suspensão do exercício de atividade de natureza econômica, suspensão do exercício de função pública, sequestro de bens, quebra/afastamento do sigilo bancário, busca e apreensão domiciliar) que já garantem proteção às investigações em curso, bem como diminuem a possibilidade de reiteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015151-06.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL FABRI DOS SANTOS
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Everaldo Batista Filgueira Junior em benefício de
RAFAEL FABRI DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva, após representação da autoridade policial, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (artigo 288,
caput
, do Código Penal) e fraude em certame de interesse público (artigo 311-A, §2º, do Código Penal).

Assim, sustenta que a medida extrema foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, com o fito de evitar a reiteração delitiva, no entanto, aduz o juízo singular suspendeu as atividades da empresa MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, de propriedade do paciente, de modo que ela está proibida de realizar concursos e até mesmo de firmar novos contratos com tal finalidade.

Alega que, por tal razão, o risco de reiteração delitiva esvaziou-se, uma vez que, de acordo com a representação policial, as supostas fraudes em concursos públicos atribuídas ao paciente eram praticadas por meio dos certames organizados pela sobredita empresa, de modo que a suspensão das atividades, por si só, é medida que impede o cometimento de novos delitos de tal natureza.

Assim, pondera que outras medidas cautelares existentes no CPP se mostram eficiente para afastar o risco à ordem pública, bem como preservar a instrução processual.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema mediante cautelares diversas da prisão.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo deferida parcialmente
, em sede de plantão judiciário, pelo Des.
Orlando De Almeida Perri
, para sustar o decreto de prisão preventiva, até o julgamento do mérito desta ação mandamental, mediante o cumprimento de cautelares alternativas.

As informações de praxe foram prestadas, id. 174500657.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“DENEGAÇÃO DA ORDEM, cassando a liminar”
, id. 175564199

Em petição complementar, postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL FABRI DOS SANTOS
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

Sobressai dos autos que a autoridade policial representou pela
“prisão preventiva, prisão temporária, suspensão do exercício de atividade de natureza econômica, suspensão do exercício de função pública, medidas cautelares diversas da prisão, sequestro de bens, quebra/afastamento do sigilo bancário, busca e apreensão domiciliar”
do paciente, proprietário da empresa MÉTODO, e de outras pessoas, acusadas de envolvimento em fraudes no certame público do Município de Mirassol D’Oeste.

Segundo as investigações, os membros da associação criminosa, dentre eles o paciente, responsável direto pela organização dos concursos,
“vendiam”
aprovação aos interessados, mediante o pagamento de valores que variavam entre 10 [dez] a 12 [doze] vezes o salário mensal do cargo efetivo almejado pelo
“comprador”
.

Competia ao paciente inserir na lista de candidatos aprovados aqueles que realizavam os pagamentos prévios aos intermediários
“negociantes de vagas”
.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des.
Orlando De Almeida Perri
, quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

Ao deferir o pedido, o juízo singular assim fundamentou a necessidade de prisão de RAFAEL,
verbis
:

“
c.2) Rafael Fabri dos Santos

O representado se trata de sócio administrador da empresa Método Soluções, a qual se logrou vencedora do certame licitatório para a contratação da empresa responsável para a realização do concurso público da Prefeitura Municipal de Mirassol d’Oeste/MT.

Os indícios de autoria restam demonstrados pelos diálogos realizados por Jussemar e Rafael, os quais indicam que ambos praticavam os crimes de associação criminosa e fraude em concursos públicos, vejamos:

As conversas extraídas do celular de Jussemar demonstram que esse mantinha diálogos com um interlocutor chamado de “Ranger 551199725964”, com atividades de conversação entre os dias 05.11.2021 e 17.02.2022.

Consta uma troca de mensagens entre o interlocutor “Ranger” e Jussemar, ocorrida nos dias 20 e 21.01.2022, nas quais Jussemar encaminha uma relação com 35 nomes, vinculados aos cargos.

A referida relação é a mesma indicada como candidatos aprovados ao final do concurso.

Há demonstração de que “Ranger” e Jussemar se tratam de pessoas que mantinham um relacionamento muito próximo, uma vez que há troca de mensagens com ofensas mútuas e recorrentes.

Em uma outra conversação realizada por Jussemar e “Ranger”, os interlocutores negociam em conjunto a compra de uma caminhonete para outra pessoa pagar, havendo indicação de que esta negociação seja para desvio de dinheiro público, uma vez que tentam encaixar o valor da parcela do financiamento como o de uma “Ata” (id. 118763605 - Pág. 20).

De acordo com a Autoridade Policial, o interlocutor “Ranger” se trata da pessoa de Rafael Fabri dos Santos. O relatório Policial de id. 118763605 - Pág. 14, comprova que o n. telefônico utilizado por “Ranger” é o mesmo usado por Rafael, uma vez que é o n. declarado por Rafael nas informações cadastrais da empresa Método Concursos, bem como foi o mesmo n. declarado por Rafael no boletim de ocorrência n. 2023.24065, registrado em 26/01/2023.

Ademais, o endereço residencial de Rafael é o mesmo indicado no ponto geográfico enviado por “Ranger” a Jussemar na data de 15/01/2022, haja vista que Jussemar iria “Deixar um negócio” para Rafael.

Portanto, resta demonstrado os indícios de autoria.

Quanto a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva destaco que o representado é sócio da empresa Método Soluções Educacionais e ainda o representante dessa.

Neste ponto, conforme exposto no relatório policial de id. 118763605 - Pág. 23, a empresa possui em seu desfavor ações populares, petições cíveis, mandados de segurança, além de ao menos 5 ações civis públicas impetradas pelo Ministério Público, por irregularidade em vários outros concursos, quais sejam: 1000587-24.2020.8.11.0098 (Porto Esperidião), 1002121-70.2020.8.11.0011 (Mirassol D’oeste), 1002662-09.2020.8.11.0010 (Jaciara), 1000909-41.2021.8.11.0023 (Peixoto De Azevedo), e 1000159-94.2023.8.11.0079 (ribeirão cascalheira).

Em consulta aos autos de n. 1000587-24.2020.8.11.0098, consta que, quando da realização do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, constatou-se que os malotes em que se encontravam as provas estavam violados. De acordo com a inicial, as testemunhas declararam que o responsável pela empresa Método e Soluções Educacionais, Sr. Rafael, se comprometeu a entregar cópia das atas de ocorrência, contudo, posteriormente esse negou, sem apresentar qualquer justificativa plausível. Foram constatadas diversas irregularidades nas atas, bem como nos gabaritos dos candidatos aprovados. Os autos aguardam a produção de provas.

Em consulta a ação de improbidade administrativa de n. 1000159-94.2023.8.11.0079 (Ribeirão Cascalheira), também consta denúncias de fraude no concurso público realizado pela Prefeitura de Ribeirão Cascalheira e aplicada pela empresa Método. É possível observar que foi aplicado o mesmo modus operandi do concurso da Prefeitura desta Comarca, vejamos o que a fiscal Sandra Nunes da Silva

Rocha disse: “(...) fui designada como Fiscal de Sala n.º 4 na Escola Estadual Professor Gerson Carlos da Silva, período matutino, e nessa sala a candidata Daniella Moreira Coelho, candidata ao cargo de médica, entregou para mim o cartão-resposta preenchido com apenas 03 (três) respostas, sendo a primeira, provavelmente a do meio e a última. No entanto, na divulgação do resultado parcial de classificação, a mesma foi classificada em 2º (segundo) lugar com 72 (setenta e dois pontos), o que demonstra total discrepância entre o total de questões preenchidas e entregue a mim e os pontos adquiridos. (...)”.

Assim, observa-se que a Empresa Método Soluções de Concursos, representada por Rafael está envolvida em diversas fraudes de concurso público, utilizando-se do mesmo modus operandi.

Constato, ainda, que a Empresa se encontra com inúmeros concursos em andamento, quais sejam: 1) Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região/MT; 2) Prefeitura Municipal de Araguaiana/MT; 3) Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia/RO; 4) Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT; 5) Prefeitura Municipal de Nova Maringá/MT; 6) Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT; 7) Prefeitura Municipal de Acorizal/MT; 8) Prefeitura Municipal de Sorriso/MT; 9) Prefeitura Municipal de Diamantino.

Veja que a maioria dos concursos envolve pequenos Municípios do interior, demonstrando que esse é o foco da empresa, indicando, possivelmente, uma maior facilidade para atingir o intento criminoso.

Feita essas observações, resta demonstrada a necessidade de decretação da prisão preventiva de Rafael Fabri dos Santos. A prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que a probabilidade de reiteração de condutas criminosas, evidenciada pela periculosidade do agente, conforme exposto acima.

Neste ponto, saliento que os fatos acima demonstram que
o representado, por meio de sua empresa Método, tem reiteradamente praticado crimes de fraude em concursos públicos, em especial nos concursos públicos realizados por Prefeituras do interior.

A prisão preventiva também se faz necessária, haja vista que há perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, uma vez que,
existem vários concursos públicos em andamento a serem realizados pela empresa do representado, o qual pode atuar e reiterar as condutas aqui expostas
, frustrando o caráter isonômico do concurso público.

Ademais, os crimes praticados possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, isso porque, se imputa ao representado a prática dos crimes de associação criminosa (pena máxima de 03 anos) e o crime de fraude em certames públicos na sua forma qualificada (pena máxima de 06 anos).

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva do representado e, para isso, acolho a pretensão Autoridade Policial para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, deferir o pedido e, por consequência decretar a prisão preventiva de Rafael Fabri dos Santos.

Expeça-se mandado de prisão no sistema BNMP, nos termos desta decisão.”

Embora o risco de reiteração delitiva seja motivação válida para decretar-se a prisão preventiva, as peculiaridades do caso concreto devem ser sopesadas antes de concluir-se pela existência ou não do alegado risco.

Nesse ponto, observo que o Delegado de Polícia representou, ainda, pela
“suspensão do exercício de atividade de natureza econômica da empresa MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS”
, o que foi
deferido
,
verbis
:

“A representação se funda no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, acima transcrito.

Para o deferimento da medida, deve haver requerimento da Autoridade Policial ou do Ministério Público, bem como deve-se observar a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ademais, deve haver demonstração de justo receio da utilização do exercício de atividade de natureza econômica para a prática de infrações penais.

Com efeito, conforme se observa do Código de Processo Penal, os artigos 319 e 320, trazem um rol de medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão cautelar. Nesse caminho, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando que a suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira de pessoa jurídica tem amparo legal no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal e está intimamente ligada à possibilidade de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

[...]

No caso dos autos há indícios de que a empresa Método Soluções Educacionais e o seu representante legal Rafael Fabri dos Santos, Jussemar e outros estão associados para a prática de crimes de fraude em concursos públicos.

Neste ponto, conforme exposto no relatório policial de id. 118763605 - Pág. 23, a empresa possui em seu desfavor ações populares, petições cíveis, mandados de segurança, além de ao menos 5 ações civis públicas impetradas pelo Ministério Público, por irregularidade em vários outros concursos, quais sejam: 1000587- 24.2020.8.11.0098 (Porto Esperidião), 1002121-70.2020.8.11.0011 (Mirassol D’oeste), 1002662-09.2020.8.11.0010 (Jaciara), 1000909-41.2021.8.11.0023 (Peixoto De Azevedo), e 1000159-94.2023.8.11.0079 (Ribeirão Cascalheira).

Em consulta aos autos de n. 1000587-24.2020.8.11.0098, consta que, quando da realização do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal daquela localidade, constatou-se que os malotes em que se encontravam as provas estavam violados. De acordo com a inicial, as testemunhas declararam que o responsável pela empresa Método e Soluções Educacionais, Sr. Rafael, se comprometeu a entregar cópia das atas de ocorrência, contudo, posteriormente esse negou sem apresentar qualquer justificativa plausível. Forma constatadas diversas irregularidades nas atas, bem como nos gabaritos dos candidatos aprovados. Os autos aguardam a produção de provas.

Em consulta a ação de improbidade administrativa de n. 1000159-94.2023.8.11.0079 (Ribeirão Cascalheira), também consta denúncias de fraude no concurso público realizado pela Prefeitura de Ribeirão Cascalheira e aplica pela empresa Método. É possível observar que foi aplicado o mesmo modus operandi do concurso da Prefeitura desta Comarca, vejamos o que a fiscal Sandra Nunes da Silva Rocha disse: “ (...) fui designada como Fiscal de Sala n.º 4 na Escola Estadual Professor Gerson Carlos da Silva, período matutino, e nessa sala a candidata DANIELLA MOREIRA COELHO, candidata ao cargo de médica, entregou para mim o cartão-resposta preenchido com apenas 03 (três) respostas, sendo a primeira, provavelmente a do meio e a última. No entanto, na divulgação do resultado parcial de classificação, a mesma foi classificada em 2º (segundo) lugar com 72 (setenta e dois pontos), o que demonstra total discrepância entre o total de questões preenchidas e entregue a mim e os pontos adquiridos. (...)”.

Observa-se que
a Empresa Método Soluções de Concursos, representada por Rafael está envolvida em diversas fraudes de concurso público, utilizando-se do mesmo modus operandi
.

Constato, ainda, que a Empresa se encontra com inúmeros concursos em andamento, quais sejam: 1) Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região/MT; 2) Prefeitura Municipal de Araguaiana/MT; 3) Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia/RO; 4) Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT; 5) Prefeitura Municipal de Nova Maringá/MT; 6) Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT; 7) Prefeitura Municipal de Acorizal/MT; 8) Prefeitura Municipal de Sorriso/MT; 9) Prefeitura Municipal de Diamantino.

A maioria dos concursos envolve pequenos Municípios do interior, demonstrando que esse é o foco da empresa, indicando, possivelmente, uma maior facilidade para atingir o intento criminoso.

Assim, resta demonstrada a necessidade de acolhimento da representação da Autoridade Policial, haja vista o justo receio da utilização do exercício de atividade de natureza econômica para a prática de infrações penais, razão pela qual
determino a suspensão do exercício de atividade de natureza econômica da empresa Método Soluções Educacionais, a qual não poderá firmar contratos relacionados a realização de Concursos Públicos com a Administração Pública ou realizar concursos públicos pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, o qual poderá ser renovado por este juízo mediante requerimento da autoridade policial ou Ministério Público
”.

A prisão preventiva é medida extrema que deve ser decretada quando verificada a ineficácia de outras medidas cautelares. Nesse sentido:

[...] 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo,
a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal
. 2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a quantidade de droga apreendida, bem como os antecedentes criminais do agravado,
as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 173.189/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023].

A motivação da prisão preventiva – risco de reiteração delitiva – esvai-se com a suspensão das atividades da empresa, uma vez que os crimes imputados ao paciente estão diretamente relacionados com a organização de concursos públicos pela MÉTODO.
Suspensas as atividades dela, cessa a possibilidade de novas fraudes virem a ser cometidas.

Desse modo, concluo que a suspensão das atividades da empresa do paciente, aliada à fixação de cautelares diversas se afiguram suficientes, razão pela qual
DEFIRO
a liminar vindicada para
sustar a prisão preventiva decretada pelo juízo singular, até o julgamento do mérito desta ação mandamental
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando imediatamente, ao juízo de origem, eventual mudança; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.”

Com efeito estando diante de crimes cometidos sem violência e ausente a indicação de risco concreto ao processo ou à sociedade na permanência em liberdade do investigado/paciente é possível a substituição da
prisão imposta por outras
cautelares menos gravosas e que são suficientes para inibir qualquer risco residual em razão da soltura do paciente.

Tal possibilidade se solidifica quando já adotadas e efetivadas outras
cautelares (
suspensão do exercício de atividade de natureza econômica, suspensão do exercício de função pública, sequestro de bens, quebra/afastamento do sigilo bancário, busca e apreensão domiciliar
) que já garantem proteção às investigações em curso, bem como diminuem a possibilidade de reiteração.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
RAFAEL FABRI DOS SANTOS
, impondo-lhe cautelares alternativas
. F
icando o paciente ciente, desde já, que o descumprimento das imposições, implicará na sua prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, § 1º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023